Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
1. Acolhe-se os embargos declaratórios para corrigir erro material constante da ementa do julgado no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, com suporte no art. 1.022 do CPC.
2. A ementa é retificada para estar de acordo com o entendimento majoritário que condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa, ante o elevado valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3o do CPC.
3. Embargos declaratórios providos, com efeito integrativo.